Tribunal: TJDFT
Processo: 0717225-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717225-20.2023.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: A. P. REPRESENTANTE LEGAL: ARNOLDO REIS JACAUNA, PRISCILA PINATO MATTOSO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TURMA CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. PRAZO DO RECURSO. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. BLOQUEIO DE VALOR PARA CUSTEAR O TRATAMENTO MÉDICO DE CRIANÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. PLANO DE SAÚDE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. A Decisão Interlocutória agravada dos autos originários no 0700458-69.2021 foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 19/04/2023, publicada no dia 20/04/2023, iniciando-se a contagem do prazo ema 24/04/2023, porque 21/04/2023, sexta-feira, era feriado em comemoração ao Dia de Tiradentes (Id. Num. 155992794), findando o prazo de 15 (quinze) dias úteis em 15/05/2023. Protocolado o recurso em 08/05/2023 não há falar em intempestividade, devendo a preliminar ser rejeitada. 2. Tratando-se de sentença transitada em julgado, na qual se impôs a obrigação de fazer consistente na cobertura de assistência médica em home care, cujo cumprimento foi reiteradamente inadimplido, é cabível o bloqueio de valores para pagamento do tratamento médico, determinado pelo juízo a quo, distinto daquele em que se processa a recuperação judicial. Precedente (Acórdão 1648839, 07169024920228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 5/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo de instrumento conhecido. PRELIMINAR REJEITADA. No mérito, NÃO PROVIDO. A recorrente alega negativa de vigência ao artigo 6o da Lei 11.101/2005, asseverando que não deveria ter sido determinado o bloqueio em conta da recorrente, mesmo se encontrando em processo de recuperação judicial. Afirma incompetência do juízo de recuperação judicial para processar e julgar a presente demanda. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO OAB/PB 14.370. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 6o da Lei 11.101/2005, uma vez que a tese recursal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ainda que assim não fosse, para analisar a tese recursal seria imprescindível o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado vilipêndio à tese de incompetência do juízo de recuperação judicial, porquanto “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: (AgInt no AREsp 2.137.521/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 19/1/2023). Ademais, já decidiu o STJ que “É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1920301/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe 3/10/2022). Igual teor: (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/2/2023). Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam realizadas exclusivamente em nome do causídico THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO OAB/PB 14.370. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027